Tribunal: TJSP
Processo: 1107905-07.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de despesas médicas com reconvenção de cobrança dos valores pelo hospital réu. Sentença que julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Parte ré que postulou a concessão da gratuidade processual em reconvenção. Decisão que concedeu prazo para comprovação da hipossuficiência que transcorreu in

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de despesas médicas com reconvenção de cobrança dos valores pelo hospital réu. Sentença que julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Parte ré que postulou a concessão da gratuidade processual em reconvenção. Decisão que concedeu prazo para comprovação da hipossuficiência que transcorreu in albis sem manifestação da parte ré. Superveniência de sentença de mérito. Anulação. Questão relativa a gratuidade e o consequente recolhimento de custas em reconvenção que não foram analisados. Sentença anulada. Recurso provido.